Tribunal: STF
Processo: ARE 685418
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de preparo. Deserção. O recolhimento do preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Não se justifica a intimação do recorrente para recolhimento do preparo, quando o jurisdicionado simplesmente deixou de recolher qualquer valor a esse título. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.